Tribunal: TJDFT
Processo: 0004127-98.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004127-98.2017.8.07.0006 RECORRENTES: ALUISIO HELENIO D ANGELO, BRUNNO CARSTEN SANTOS, CINTIA GONCALVES XAVIER, DOUGLAS RIBEIRO GARCIA DE SOUSA, EURIDES FERREIRA DE SOUSA, JOSE ANTONIO DA BOAMORTE SILVEIRA, JULIANA BATISTA LIMA FELIX, MARCIO JOSE DA SILVA, MARCOS FELIX PEREIRA JUNIOR, MAYARA SILVA SANTOS CARSTEN RECORRIDOS: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SURPRESA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE DEBATIDO PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESSUPOSTO LOGICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDÔMINO QUE NÃO SE COMPROMETEU A TRANSFERIR A PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. ART. 1.228, §§ 4o E 5o CCB. REQUISITOS CUMPRIDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. Não contraria o art. 10, do Código de Processo Civil e não causa surpresa às partes a sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, dá enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes. Cuida-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (dê-me os fatos e dar-te-ei o direito). 3. Não padece dos vícios da obscuridade e da omissão a sentença contextualizada nos fatos narrados e debatidos nos autos e que declina de forma clara e coerente as razões de convencimento do magistrado. 4. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a propriedade do bem, quando houver injusta recusa. Incabível a pretensão em face de condômino, proprietário de fração ideal, que não se comprometeu a transferir o domínio. 5. Cumpridos os requisitos dos §§ 4o e 5o do artigo 1.228 do Código Civil, deve ser reconhecida a desapropriação judicial do imóvel, com fixação de justa indenização ao proprietário, sem prejuízo da adjudicação da coisa. 6. Afixação dos honorários devem obedecer o regramento do art. 85, §§1o e 2o do NCPC, a exceção da hipótese do §8o do mesmo codex. 7. Responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à ação, não somente no plano processual, opondo resistência ao processo, como no plano fático, se o ajuizamento da demanda decorreu de ato da parte que, posteriormente, venha a reconhecer a procedência do pedido. 8. SEGUNDO APELO DE IVONE MARLENE DE PAIVA E OUTROS NÃO CONHECIDO. DEMAIS APELAÇÕES CONHECIDAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS HERDEIROS DE VALERIANO LEITE DA FONSECA E DE MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA. DADO PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, argumentando que a matéria devolvida por meio de recurso de apelação, em que os então recorrentes se limitaram a pugnar pela majoração dos honorários anteriormente fixados, não poderia alcançar pedido subsidiário formulado na exordial, e em relação ao qual não houve irresignação; c) artigos 15, 16, ambos do Decreto-Lei 58/1937, e 1.418, do Código Civil, sustentando que o reconhecimento jurídico de que os herdeiros têm direito à fração do imóvel, quando levado a efeito em data posterior à cessão entabulada com quem figurava no registro imobiliário como único proprietário do bem, à época do negócio, não serve para obstar a adjudicação em favor dos adquirentes de boa-fé. Aduzem, ainda, que a falta de anuência dos herdeiros do imóvel não afasta o direito real de adjudicação compulsória os adquirentes de boa-fé. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à alegada afronta aos artigos 15, 16, ambos do Decreto-Lei 58/1937, e 1.418, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029